Tribunal: TJDFT
Processo: 0761443-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. GRADUAÇÃO. ENCERRAMENTO DE TURMA POR INSUFICIÊNCIA DE ALUNOS MATRICULADOS. FORTUITO INTERNO. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. Trata-se de recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais. Em razões recursais, aduz que inexiste ofensa a direito personalíssimo e que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por dano moral. Sustenta, ainda, que não há nexo de causalidade entre sua conduta e eventual dano experimentado, uma vez que, por força maior/caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19, o número de alunos matriculados na instituição diminuiu de forma drástica, prejudicando a formação de turmas para o curso/semestre.
2. O inadimplemento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral. Não obstante, na hipótese, o inadimplemento contratual veio acompanhado de peculiaridades suficientes a ensejar o dever de reparação. Como ponderado na sentença, com o encerramento de curso/turma de graduação, a autora viu-se frustrada na sua legítima expectativa de formação acadêmica, não tendo conseguido aproveitar todos os créditos adquiridos em outra instituição de ensino. Logo, quase todo o esforço pessoal despendido durante três semestres na busca da formação profissional acabou sendo em vão. A situação vivenciada, portanto, desborda dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade e tem o condão de gerar abalo psíquico, com repercussão no direito à dignidade da pessoa humana. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n.o 1295762, 1375504 e 1296195.
3. A redução do número de alunos matriculados em curso oferecido por instituição privada de ensino superior é evento previsível e inerente ao risco da atividade. Trata-se, portanto, de fortuito interno, que não exime a responsabilidade civil do fornecedor.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, §8o do CPC/2015. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.